Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ESTATUTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESPÓLIO INSERIDO NA ANGULARIDADE PASSIVA DO EXECUTIVO. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPECIFICAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
2. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).
3. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente.
4. Aviada pretensão executória em face do espólio do falecido contribuinte, representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, conforme o caso, não positivada a efetiva situação da sucessão deflagrada pelo óbito, notadamente se o processo sucessório era necessário, fora deflagrado e concluído, afigura-se, consoante o objetivo teleológico do processo e com o direito subjetivo de ação que tem gênese constitucional, imperativa a concessão de interregno para esclarecimentos volvidos ao esclarecimento do fato mediante emenda da inicial destinada à comprovação da subsistência da universalidade e seu representante, se subsistente, como pressuposto para deflagração regular da relação processual.
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.